Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGAÇÃO ESTATAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. É dever do Estado garantir o direito à educação, por se tratar de direito constitucional e legal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob o rito da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 548), consignou o entendimento de que a educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens. Sua oferta pode ser exigida individualmente, e o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
3. Agravo de instrumento provido.